Tribunal: CARF
Processo: 12448.919222/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.919222/2012-70
ACÓRDÃO
1302-007.713 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
DCOMP. DILIGÊNCIA FISCAL CONCLUSIVA. RECONHECIMENTO.
O resultado da diligência fiscal confirmou a disponibilidade do saldo
negativo vindicado, portanto, impõe-se a confirmação do direito creditório
e a homologação da compensação vinculada ao limite do crédito
disponível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao, Sergio Magalhaes Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.713 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919222/2012-70
2
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade da contribuinte.
Conforme relatado na Resolução que precedeu este julgamento:
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte Petro Rio S/A (Nova denominação da empresa HRT
Participações em Petróleo S/A), ora Recorrente, através do qual pretendia-se
quitar débitos próprios com crédito de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE (IRRF) pago indevidamente ou a maior (Código Receita 0561).
Nos termos do despacho decisório emitido, contudo, o direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que identificou-se que a “partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP”.
Não concordando com o que constou do Despacho Decisório, o Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alegou, em síntese, que o
direito creditório não foi reconhecido, porque teria se olvidado de retificar a DCTF
do período.
Neste sentido, como se depreende do acórdão proferido pela DRJ em São Paulo
(SP), no apelo apresentado, o Recorrente fundamentou o erro cometido na DCTF
originária (posteriormente retificada), com o seguintes argumentos:
1 - pretende utilizar “crédito de IRRF decorrente da atualização de
recolhimento a maior efetuado no período de apuração novembro/2010”;
2 - “a declaração de compensação não foi homologada, pois a Autoridade
Fiscal equivocadamente entendeu que o crédito informado já havia sido
utilizado integralmente, o que não é condizente com a verdade dos fatos”;
3 - “o crédito indicado à compensação é oriundo da atualização de
recolhimento em DARF, arrecadado em 20/12/2010, para o período de
apuração 30/11/2010, código de receita 0561 e valor total de R$
16.931.823,51 (Doc. 06)”;
4 - mas, “equivocadamente, ... informou à fl. 5 de sua DCTF/Original (Doc.
07) que o referido DARF foi utilizado para o pagamento de débito de
IRRF/Trabalho Assalariado, de igual valor, no período de apuração
novembro/2010”;
5 - “posteriormente, ...apresentou DCTF/Retificadora (Doc. 08) para corrigir
a informação e demonstrar à fl. 5 que o valor ... devido para aquela rubrica
era ... R$ 16.682.266,29”;
6 - “Assim, o crédito originário indicado na compensação decorre
exatamente da diferença entre o débito indicado na DCTF/Original (R$
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.713 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919222/2012-70
3
16.931.823,51) e aquele indicado na DCTF/Retificadora (R$ 16.682.266,29),
perfazendo ... R$ 249.557,22, cuja atualização foi utilizada na DCOMP em
referência”;
7 - “é importante explicar o motivo da retificação da DCTF e,
consequentemente, a origem do crédito compensado. Em novembro de
2010, ... pagou um bônus salarial de R$ 910.000,00 ao ex-funcionário
Alexandre Bernardo da Cruz Lobo e recolheu duas vezes o IRRF/Trabalho
Assalariado, no valor de R$ 249.557,22 (27,5%). Senão vejamos:
8 - “Primeiramente, a HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S/A ... recolheu a
quantia de R$ 249.557,22 dentro do DARF de R$ 16.931.823,51 ...,
conforme ... planilha anexa (Doc. 09)”;
9 - “Em paralelo, no mesmo dia, a HRT O&G EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE
PETRÓLEO LTDA., empresa do mesmo grupo, à qual estava vinculado o ex-
funcionário, ao promover a rescisão do seu contrato de trabalho, recolheu
outro DARF no valor de R$ 250.250,00 (Doc. 10). ... conforme consta no ...
documento de rescisão (Doc. 11), esse valor corresponde ao mesmo bônus
e foi arredondado em R$ 692,78”;
10 - “o fato de a DCTF ter sido apresentada posteriormente ao despacho
decisório não pode ser óbice à compensação ora pretendida”, conforme
jurisprudência do CARF.
Contudo, ao analisar as razões recursais do Recorrente, a DRJ em São Paulo (SP)
entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Como se observa do acórdão recorrido, a Turma de Julgamento a quo, em que
pese ter reconhecido, nas declarações apresentadas pelo Recorrente, diversas
coincidências nas argumentações lançadas no apelo inaugural, entendeu, em
síntese, que o “pleiteante do pagamento indevido ou a maior tem que provar a
veracidade das suas assertivas, com a devida escrituração contábil respaldada
pela folha de pagamento desse bônus, o que não ocorreu neste caso.”
Não concordando com o entendimento exarado por aquela DRJ, o Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, no qual repisou os argumentos apresentados em
sede de Manifestação de Inconformidade.
Ainda, para comprovar suas alegações, juntou aos autos planilha com a
composição (cálculo) do IRRF recolhido no mês de Novembro de 2010, Livro
Razão, dentre outros documentos que já haviam sido juntados aos autos, quando
a Manifestação de Inconformidade foi apresentada.
Na Resolução no 1302-000.972, de 16 de junho de 2021, esclareceu-se tratar de
julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento Interno deste
Conselho, o qual determinou:
De fato, se, de um lado, é possível afirmar com absoluta certeza que o bônus que
teria dado origem ao IRRF, foi, de fato, pago pela empresa HRG O&T, é
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.713 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919222/2012-70
4
igualmente certo que, pelos elementos trazidos, é impossível cravar que, dentro
dos valores recolhidos pela insurgente, se encontrava, de fato, esta parcela (ainda
que indevidamente recolhida). Nem tampouco é certo afirmar que, em algum
momento, não houve, por parte da insurgente, a respectiva retenção de
pagamentos porventura feitos ao beneficiário, Sr. Alexandre Bernardo da Cruz
Lobo.
O problema aqui divisado, diga-se, é que tanto os argumentos deduzidos pela
parte interessada, como próprio exame realizado pelo D. Relator, centraram-se,
apenas, no pagamento feito pela empresa HRG, que, diga-se, sequer é parte no
feito. Não houve, assim, uma análise do próprio valor que teria resultado no
pagamento indevido, mormente quanto a composição deste.
Sem a composição dos valores que foram objeto de recolhimento pela empresa
(os dois DARF indicados como origem do crédito, recolhidos sob o código 0561,
nos montantes de R$16.931.823,51 e, totalizando R$17.032.026,98), não nos
dado cravar que a importância pretendida não teria, de fato, sido declarada em
DIRF pela insurgente.
Noutro giro, e sem a própria DRIPF do beneficiário, não há certeza de que os
valores por ele declarados, de fato, não provieram da interessada.
Diferentemente do que apontou a DRJ, entendo, e nisso fui acompanhado pela
maioria de meus pares, que seria absolutamente dispensável a exibição da escrita
da empresa; as dúvidas acima destacadas poderiam ter sido esclarecidas a partir
da DIRF da empresa e da declaração do beneficiário. Em linhas gerais, se pela
análise do primeiro documento for possível observar que o valor destacado na
DCTF original não constava, ficaria evidente a veiculação pela predita DCTF, de
débito não informado em qualquer outra declaração entre ao fisco. A se
confirmar, pela DRIPF do Sr. Alexandre que a importância relativa ao bônus foi
paga, exclusivamente, pela própria HRG, o direito creditório restará,
indiscutivelmente, comprovado.
Por isso, isto é, ante a necessidade de se examinar apenas documentos que se
encontram de posse do próprio Fisco, a conversão do julgamento em diligência
não representaria qualquer óbice às disposições dos artigos 16 e 18 do Decreto
70.235/72. Isto porque, neste caso, não se estaria produzindo provas a favor do
contribuinte mas, tão só, propondo o exame de elementos cujo exame e guarda
são, e sempre foram, de responsabilidade da própria administração tributária.
À luz do exposto, renovando as vênias ao D. Relator, e ante a necessidade de
esclarecimentos adicionais, voto por converter o julgamento em diligência, na
forma do art. 18 do citado Decreto 70.235/72, a fim de instar a Unidade de
Origem a:
a) trazer aos autos o extrato da DIRF da recorrente aos autos e também a DIPRF
do beneficiário, Sr Alexandre;
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.713 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919222/2012-70
5
b) a partir do extrato acima, verificar se as retenções informadas pela empresa
coincidem com os montantes totais recolhidos, deduzida a parcela do IRRF retida
quanto ao Sr. Alexandre;
c) apresentar relatório conclusivo mormente para manifestar sobre a inclusão ou
não dos valores apontados pelo contribuinte (R$ 249.557,22), podendo lançar
mão de todos os meios de auditoria cabíveis, inclusive intimar o contribuinte a
trazer novos elementos, se assim se entender necessário.
Concluídos os trabalhos, pede-se que se intime o contribuinte para , querendo, se
manifestar no prazo de 30 dias.
Com ou sem manifestação, devolvam-se os autos para conclusão deste
julgamento.
A saber, o despacho decisório consta às fls. 9 a 11, manifestação de inconformidade
às fls. 12 a 21, acórdão recorrido às fls. 476 a 487, intimação em 27/11/2019 às fls. 492,
interposição do recurso voluntário em 26/12/2019 às fls. 495 a 516.
Este processo foi apensado ao processo no 12448.919221/2012-25. Na diligência
realizada neste, a autoridade fiscal diligenciadora, às fls. 707 a 708 daquele processo, elaborou
relatório contendo as seguintes informações:
1. Trata o presente Relatório de Diligência referente ao crédito declarado
inicialmente na Declaração de Compensação Eletrônica - DCOMP No
00891.02012.160611.1.3.04-0056, transmitida eletronicamente em 16/06/2011,
por meio do qual o interessado requer a compensação de direito creditório no
total de R$ 249.557,22 decorrente de pagamento indevido do IRRF do mês de
novembro e 2010 sob o código 0561 que foi efetuado em 20/12/2010 .
2. Em atendimento a Resolução No 1302-000.971 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF (fls. 477/497), anexamos nas fls. 692/703 a DIRPF 2011 de
Alexandre Bernardo da Cruz Lobo e os relatórios referentes à DIRF 2010 que estão
relacionadas às empresas mencionadas no presente processo.
3. Conforme se observa nos referidos relatórios, o sr. Alexandre Bernardo da Cruz
Lobo só teve rendimento em 2010 associado à HRT O&G EXPLORACAO E
PRODUCAO DE PETROLEO LTDA – CNPJ 11.058.804/0001-68 – e não há registro de
qualquer retenção do IRRF relacionado à HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S/A –
CNPJ 10.629.105/0001-68 – no ano de 2010.
4. Observando o extrato do SIEF anexado na fl. 692, verifica-se que o valor do
débito sob o código 0561 referente ao mês de novembro de 2010 - que foi
retificado tempestivamente em DCTF pelo contribuinte em 2012 - é inferior ao
valor recolhido, resultando no crédito devidamente declarado na DCOMP No
00891.02012.160611.1.3.04-0056 no valor de R$ 249.557,22, em conformidade
com o inciso I do art. 3o da IN RFB 2055/2021.
5. Os processos No 12448.919222/2012-70 e 12448.919223/2012-14, que tratam
da
análise
das
DCOMP
No
06438.75869.301111.1.3.04-4737
e
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.713 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919222/2012-70
6
37982.34408.301111.1.3.04-4051, foram apensados em razão de tratarem do
mesmo crédito ora analisado, sendo que as Resoluções No 1302-000.972 e No
1302-000.973 do CARF constantes nos processos apensos solicitam as mesmas
averiguações quanto ao crédito declarado pelo contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da Lide
O litígio, em suma, versa sobre IRRF pago a maior e que fora objeto da DCOMP no
06438.75869.301111.1.3.04-4737.

Mérito – Diligência Conclusiva
Conforme se observa no relatório de diligência fiscal do processo no
12448.919221/2012-25 (fls. 707 a 708), a autoridade diligenciadora informou que o valor do
débito relacionado o código 0561, referente ao mês de novembro de 2010, retificado
tempestivamente, é inferior ao valor recolhido pela contribuinte. Logo, a DCOMP no
00891.02012.160611.1.3.04-0056, objeto daqueles autos, vindicava crédito no valor de
R$ 249.557,22, montante este que existe e foi confirmado.
A saber, na DCOMP no 00891.02012.160611.1.3.04-0056, o valor original do crédito
pleiteado foi de R$ 249.557,22 (atualizado R$ 263.158,09) e foram compensados os débitos de
IRRF dos períodos de apuração de abril e maio de 2011, nos valores de R$ 178.193,54 e
R$ 78.200,32. Utilizou-se, portanto, R$ 243.142,59. Assim, o saldo do crédito original da DCOMP
no 00891.02012.160611.1.3.04-0056 correspondia a R$ 6.414,63.
Nesta, a DCOMP no 06438.75869.301111.1.3.04-4737 (fls. 2 a 8), compensou, com o
crédito original de R$ 6.414,63 (atualizado R$ 7.073,41), débitos no valor de R$ 5.388,08,
relacionados a CSRF e IRRF de novembro de 2011, restando o saldo do crédito original de
R$ 1.528,37.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.713 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919222/2012-70
7
Tal informação é relevante, porquanto este processo foi apensado ao de no
12448.919221/2012-25, por tratar do mesmo crédito analisado.
De todo o exposto, não há razões para obstar a conclusão da diligência, motivo pelo
qual o Recurso Voluntário deve ser provido.

Conclusão
Ante aos fundamentos expostos, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer o pagamento a maior e o crédito em favor da contribuinte no montante de
R$ 249.557,22, tal como decidido no processo no 12448.919221/2012-25, e homologo as
compensações aqui efetuadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 713
DF CARF MF
Original